Tribunal: STF
Processo: RE 144840
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Alegação de ofensa ao
princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, por se
pretender que se está exigindo exaustão da via administrativa.
- Inexistência de ofensa direta ao texto constitucional em
causa, pois o acórdão recorrido se fundou na falta de uma das
condições da ação - o interesse de agir -, e essa questão é de
natureza infraconstitucional, só se podendo pretender a ocorrência
de violação ao preceito constitucional do livre acesso ao Judiciário
depois do exame dela. Não cabimento do recurso extraordinário quando
se alega ofensa reflexa à Constituição.
Recurso extraordinário não conhecido.